Tribunal: CARF
Processo: 10166.729805/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729805/2015-94
ACÓRDÃO
1402-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §
17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Aplicação do artigo 98 do anexo do Regimento Interno do CARF

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729805/2015-94
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração lavrado (fls.02/07) para cobrança da
multa regulamentar isolada de 50%, tendo como base o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
introduzido pelo art.62 da Lei no 12.249/2010, no valor de R$ 11.533.868,85, em decorrência de
compensação não homologada.
A Recorrente transmitiu as Declarações de Compensação no
39750.32226.300512.1.3.04-0082 e 37351.77031.300512.1.3.04-9669 objetivando compensar
débitos de IRPJ e CSLL com supostos créditos de pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ e CSLL,
respectivamente.
A
DCOMP
39750.32226.300512.1.3.04-0082
foi
analisada
no
processo
10166.729690/2012-95, cujo Despacho Decisório, emitido em 18/11/2015, não reconheceu o
direito creditório pleiteado, e consequentemente considerou a referida DCOMP como Não
Homologada.
Por sua vez a DCOMP 37351.77031.300512.1.3.04-9669 foi analisada no processo
10166.729692/2012-84, e da mesma forma teve Despacho decisório emitido em 18/11/2015, cuja
decisão não reconheceu o direito creditório pleiteado, e consequentemente considerou a referida
DCOMP como Não Homologada.
A interessada protocolou, em 12/01/2016, sua impugnação (fls.44/49), apresentado
os mesmos argumentos de defesa do próprio crédito não homologado.
Relatou a DRJ que o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
define a multa isolada a ser aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação Não Homologada.
Assim, a DRJ decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL Impugnação, entendendo que
deve ser mantida a exigência da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do crédito objeto
de compensação não homologada, quando essa não homologação é confirmada em julgamento
efetuado por DRJ.
O Recurso Voluntário rebateu o mérito dos fundamentos da não homologação dos
processos que ensejaram a presente multa isolada.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729805/2015-94
3
Em 19 de outubro de 2022, por meio da Resolução 1402-001.391, esta Turma
determinou o SOBRESTAMENTO do feito até que fosse julgado e prolatado acórdão de mesma
instância relativamente ao processo de compensação/crédito vinculado aos autos em apreço.
Às folhas 596 do presente processo consta Despacho de Encaminhamento, emitido
em 02/05/2024, relatando que o presente caso se trata de notificação de lançamento/auto de
infração de multa isolada por compensação não homologada e que os autos foram sobrestados,
mediante resolução, até o retorno de diligência dos processos 10166.729690/2012-95 e
10166.729692/2012-84 vinculados.
Constatou referido despacho que, no entanto, tendo em vista que o STF, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (tema 736 da sistemática de repercussão
geral), transitado em julgado em 20/06/2023, considerou inconstitucionais os §§ 15 e 17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996, que preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o
valor objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada, não mais subsiste o sobrestamento determinado, sendo os autos distribuído para o
presente relator
É o relatório

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e
conheço.
De fato, a Lei 9.430/1996, art. 74, §18, determina que, havendo apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (como aqui se
verifica em relação ao Despacho Decisório cujo crédito está controlado no processo de no 10283-
900.782/2018-41), a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17 (em discussão nestes
autos) fica suspensa, mesmo que não tivesse sido apresentada impugnação.
Tendo em vista a decisão desfavorável ao sujeito passivo no julgamento da
manifestação de inconformidade do processo principal, a DRJ julgou improcedente a impugnação,
mantendo a multa exigida no presente processo.
Em 19 de outubro de 2022, por meio da Resolução 1402-001.670, esta Turma
determinou o SOBRESTAMENTO do feito até que fosse julgado e prolatado acórdão de mesma
instância relativamente ao processo de compensação/crédito vinculado aos autos em apreço.
Às folhas 596 do presente processo consta Despacho de Encaminhamento, emitido
em 02/05/2024, relatando que o presente caso trata-se de notificação de lançamento/auto de
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729805/2015-94
4
infração de multa isolada por compensação não homologada e que os autos foram sobrestados,
mediante resolução, até o retorno de diligência dos processos 10166.729690/2012-95 e
10166.729692/2012-84 vinculados.
Constatou referido despacho que, no entanto, tendo em vista que o STF, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (tema 736 da sistemática de repercussão
geral), transitado em julgado em 20/06/2023, considerou inconstitucionais os §§ 15 e 17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996, que preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o
valor objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada, não mais subsiste o sobrestamento determinado, sendo os autos distribuído para o
presente relator.
De fato, a imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no
796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de ambos
os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a aplicação da chamada
multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de compensação não homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa
extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no
2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada. No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi declarada a inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729805/2015-94
5
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa,
desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada
obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a
base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de
ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido
processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo
fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e
poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável
na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea
do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e
fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em
20/06/2023, aplica-se ao caso o art. 98 do Anexo do RICARF - Regimento Interno do Conselho
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729805/2015-94
6
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de DEZEMBRO de
2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com
execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma
disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que
conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos
dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73,
de 1993.
Consequentemente, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada,
ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com
os fundamentos aqui adotados, ou desnecessária sua apreciação, por força do disposto no artigo
59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972 (“§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”, com redação dada pela Lei no 8.748/1993.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729805/2015-94
7

Fl. 609
DF CARF MF
Original